Tribunal: TJMT
Processo: 1028894-91.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028894-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCOISE GEISE DE SOUZA - CPF: 622.458.721-34 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A AFASTAR A DECISÃO. EXCESSO ÍNFIMO RECONHECIDO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que homologou o laudo da Contadoria Judicial, reconheceu o valor devido como R$ 35.476,23, apontou excesso de execução de R$ 80,57 e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC.

O recurso sustenta erro na apuração dos valores, ausência de compensação de depósitos, inexistência de preclusão quanto ao excesso de execução e incidência de prescrição quinquenal. Requer reforma da sentença para reconhecimento de saldo credor e enriquecimento sem causa da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que homologa os cálculos da Contadoria Judicial, com base em determinações judiciais anteriores, pode ser revista diante da reiteração de argumentos já rejeitados e da ausência de fato novo. Também se discute a relevância jurídica de excesso de execução ínfimo já reconhecido e a aplicação da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cálculos foram elaborados conforme parâmetros fixados judicialmente, com aplicação de juros, correção, multa e honorários em consonância com decisões anteriores.

A alegação de prescrição quinquenal já havia sido rejeitada em decisão anterior transitada em julgado. O recurso não traz elementos novos que justifiquem alteração do julgado.

O laudo da Contadoria foi ratificado em sede de agravo de instrumento interposto pelo próprio recorrente, o que reforça sua validade.

O valor bloqueado superou ligeiramente o montante reconhecido como devido, gerando excesso de R$ 80,57, já reconhecido na sentença e favorável ao próprio apelante.

A reiteração de teses já examinadas configura intuito protelatório e não infirma a regularidade da sentença homologatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe revisão da sentença que homologa cálculo judicial conforme parâmetros fixados em decisões anteriores, ratificados em sede recursal, quando ausentes fatos novos. 2. O reconhecimento de excesso de execução ínfimo e favorável ao executado não autoriza a modificação da sentença extintiva do cumprimento de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por Francoise Geise de Souza, homologou o laudo pericial da contadoria (id. 183264764), reconhecendo valor devido de R$ 35.476,23 e Excesso de Execução de R$ 80,57, e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando a expedição de alvará em favor da exequente no valor penhorado (R$ 35.552,34).

Irresignado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, que os cálculos elaborados pela Contadoria não observaram integralmente os parâmetros definidos no título judicial e que tampouco houve a devida compensação dos valores já depositados ao longo do cumprimento de sentença. Alegou que não poderia haver preclusão para a análise de excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública, e que deveria ter sido aplicada a prescrição quinquenal, circunstância que, segundo afirma, resultaria em saldo credor em seu favor.

Defendeu ainda que a manutenção dos cálculos homologados acarretaria enriquecimento sem causa da parte exequente. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano de difícil reparação, e, ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o reconhecimento do excesso executório e consequente devolução dos valores.

A exequente apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 321458062).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por
Banco Pan S.A
.
contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença,
homologou o laudo da Contadoria Judicial
(id. 183264764), reconhecendo que o valor devido pela parte executada era de
R$ 35.476,23
, apurando
excesso de execução de R$ 80,57
,
e

extinguindo o feito
com fundamento no art. 924, II, do CPC.

O recorrente sustenta, em síntese, que os cálculos homologados não observaram parâmetros essenciais do título judicial, que não houve compensação de valores já depositados, que não se opera preclusão em matéria de excesso de execução por tratar-se de ordem pública e que deveria ter sido aplicada a prescrição quinquenal, o que, segundo alega, resultaria em saldo credor em seu favor. Afirma ainda que a manutenção do laudo ensejaria enriquecimento sem causa da exequente e requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pugnando pela reforma integral da sentença com reconhecimento do excesso executório.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença ora impugnada reproduz e reafirma
fundamentos já sedimentados no curso do processo
, notadamente:

“A
Contadoria Judicial
declarou ter realizado os cálculos
em estrita observância
às determinações judiciais, aplicando juros moratórios, correção monetária, multa e honorários exatamente nos moldes definidos em decisões anteriores.

A tese de
prescrição quinquenal
já havia sido examinada e afastada pelo juízo de primeiro grau em decisão específica (ID 135160238), na qual se registrou que a sentença de mérito já havia superado essa discussão.

O Tribunal, no julgamento do
Agravo de Instrumento
interposto pelo próprio Banco (ID 138377490), manteve a decisão que homologara cálculo anterior, registrando expressamente a idoneidade dos trabalhos periciais e a correção da decisão monocrática.

A sentença observou que a renovação dos mesmos argumentos pelo executado revela “
nítido intuito protelatório
”, pois o tema já havia sido examinado tanto pelo juízo quanto pela instância revisora.”

Consta ainda que o valor bloqueado via SISBAJUD
(
R$ 35.552,34
)
superou o valor tido como devido pela Contadoria
(
R$ 35.476,23
),
resultando em excesso ínfimo de
R$ 80,57
, já reconhecido na sentença e que favorece o próprio executado.

Diante desse conjunto, a controvérsia trazida em sede recursal não apresenta elementos novos ou fatos capazes de afastar o que já restou decidido no curso do processo, inclusive por meio de controle jurisdicional prévio exercido no Agravo de Instrumento referido pelas partes e pela própria sentença.

Assim,
à vista do que consta objetivamente das peças processuais anexadas
,
e considerando que a sentença se limitou a
homologar laudo pericial já confirmado em instância revisora
,
bem como a extinguir o cumprimento de sentença diante da satisfação da obrigação,
o
recurso não encontra suporte nos elementos trazidos aos autos
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025